Tribunal: TJMT
Processo: 1040769-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040769-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIO CARVALHO SANTOS - CPF: 038.433.301-07 (ADVOGADO), GEFERSON GARCIA AMORIM - CPF: 707.726.571-49 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VANDERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 015.203.761-62 (PACIENTE), 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), FLAVIO CARVALHO SANTOS - CPF: 038.433.301-07 (IMPETRANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL HOMOLOGADO E EM FASE DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA O CORRÉU. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS EM FAVOR DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE PRAZO AINDA PENDENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que cumpre Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) homologado em 14/11/2024, nos autos de ação penal por estelionato majorado (art. 171, §3º, CP). Busca-se a suspensão do cumprimento das condições do acordo e o reconhecimento da extinção da punibilidade por prescrição, com base na extensão dos efeitos da decisão que declarou extinta a punibilidade do corréu.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se o paciente que optou pela celebração de Acordo de Não Persecução Penal tem direito à extensão dos efeitos da decisão que reconheceu a prescrição em favor do corréu, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1. O delito imputado ao paciente foi consumado antes da promulgação da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não se aplicando a causa suspensiva da prescrição prevista no art. 116, IV, do Código Penal, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

2. O crime de estelionato majorado possui pena máxima de 6 anos e 8 meses de reclusão, com prazo prescricional de 12 anos, não tendo transcorrido o lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia (30/07/2018) e a presente data para a configuração da prescrição.

3. A aplicação do art. 580 do CPP exige que os corréus se encontrem em idêntica situação fático-processual, o que não ocorre no caso, pois o paciente optou pela celebração do ANPP, enquanto o corréu teve a extinção da punibilidade declarada com base na prescrição virtual.

4. O reconhecimento da prescrição virtual em favor do corréu baseou-se em projeção de pena específica para ele, considerando suas circunstâncias pessoais, o que afasta a aplicação do art. 580 do CPP, que exige que a decisão não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

5. O ANPP representa um negócio jurídico processual celebrado voluntariamente, não podendo o paciente desvincular-se unilateralmente das obrigações assumidas sob o argumento de que o corréu obteve decisão mais favorável.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

V. Tese de julgamento:

1. A celebração de Acordo de Não Persecução Penal para crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 não suspende o curso do prazo prescricional. 2. A extensão dos efeitos da decisão que reconheceu a prescrição em favor de corréu, com fundamento no art. 580 do CPP, exige que os agentes se encontrem em idêntica situação fático-processual. 3. A opção pela celebração do ANPP representa exercício válido da autonomia do acusado, que não pode unilateralmente desvincular-se das obrigações assumidas sob o argumento de que o corréu obteve decisão mais favorável.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 171, §3º, do Código Penal; art. 109, III e V, do Código Penal; art. 116, IV, do Código Penal; art. 117, I, do Código Penal; art. 580 do Código de Processo Penal; art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0027014-08.2024.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: MARIA LUCIA DE PAULA ESPINDOLA - J. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Vanderson Luiz da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 0004433-79.2016.8.11.0042, oriundo de ato da autoridade judiciária da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Narra o impetrante que o paciente figurou como investigado nos autos nº 0004433-79.2016.8.11.0042, pela suposta prática do crime previsto no artigo 171, § 3º do Código Penal, juntamente com o corréu Geferson Garcia Amorim.

Afirma que, em
18/11/2024
, foi homologado Acordo de Não Persecução Penal – ANPP em favor do paciente, estando em fase de cumprimento.

Aduz que, em
19/02/2025
, sobreveio sentença de extinção da punibilidade proferida pela autoridade indigitada coatora, que determinou a extinção da punibilidade do corréu Geferson Garcia Amorim, por ausência de interesse de agir do estado em razão da prescrição em perspectiva.

Sustenta que o beneficiário está a sofrer constrangimento ilegal, pois, está a cumprir um ANPP oneroso, quando o corréu, na mesma ação, obteve a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição.

Afirma, portanto, que há violação à isonomia e falta superveniente de justa causa para a continuidade do acordo de não persecução penal, uma vez que o paciente e o corréu possuem mesma identidade fático-processual, devendo ser extinta a punibilidade do beneficiário, com a consequente suspensão definitiva do ANPP.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para determinar a suspensão imediata do cumprimento das condições do Acordo de Não Persecução Penal homologado na ação penal nº 0004433-79.2016.8.11.0042 e, no mérito, o reconhecimento da ausência superveniente de justa causa para a continuidade da persecução penal, com a extinção da punibilidade do paciente, com base na extensão da decisão proferida em favor do corréu Geferson Garcia Amorim (art. 580, CPP) (Id. 329433895). Juntou documentos (Ids. 329451350 e 329451352).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 330381870).

As informações foram prestadas (Id. 337047896).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 338067851), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO MAJORADO (ARTIGO 171, §3º, DO CÓDIGO PENAL) – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL HOMOLOGADO E EM FASE DE CUMPRIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA O CORRÉU – PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS EM FAVOR DO PACIENTE
. Não acolhimento. Crime cometido antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 – Acordo de não persecução penal que não suspende o prazo prescricional – Análise do caso concreto - Transcurso de prazo ainda pendente – Prescrição não configurada – Não ocorrência de constrangimento ilegal.
Parecer pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

O impetrante apresentou réplica ao parecer ministerial (Id. 342051396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vanderson Luiz da Silva
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 0004433-79.2016.8.11.0042, oriundo de ato da autoridade judiciária da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante busca a suspensão do cumprimento das condições do acordo de não persecução penal homologado em 14/11/2024 nos autos 0004433-79.2016.8.11.0042, bem ainda, o reconhecimento da extinção da punibilidade do beneficiário ante a ocorrência da prescrição, estendendo-se os efeitos da decisão que declarou extinta a punibilidade do corréu Geferson Garcia Amorim.

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o delito imputado ao paciente foi consumado antes da promulgação da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que introduziu o instituto do Acordo de Não Persecução Penal no ordenamento jurídico brasileiro, bem como a causa suspensiva da prescrição prevista no art. 116, IV, do Código Penal.

Com efeito, o art. 116, IV, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que o curso da prescrição se suspende
"enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal"
.

Ocorre que, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal, a referida causa suspensiva da prescrição não se aplica aos crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"[...] A prescrição é uma causa extintiva da punibilidade. Na vertência, o delito foi consumado antes da promulgação da Lei n. 13.964/2019, o que exclui a aplicação do artigo 116, IV, do Código Penal, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. [...]"
(TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0027014-08.2024.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: MARIA LUCIA DE PAULA ESPINDOLA - J. 17.02.2025)

Portanto, no caso em análise, a celebração do acordo de não persecução penal não suspendeu o curso do prazo prescricional.

Superada a questão acerca da não suspensão do prazo prescricional pelo ANPP, passo à análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao paciente.

O crime de estelionato majorado, previsto no art. 171, §3º, do Código Penal, possui pena máxima de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Nos termos do art. 109, III, do Código Penal, o prazo prescricional para o referido delito é de 12 (doze) anos:

“Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;”

Conforme se depreende dos autos, a denúncia foi recebida em 30/07/2018, marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, I, do Código Penal. Até o presente momento, não foi proferida sentença condenatória, uma vez que o paciente optou pela celebração do acordo de não persecução penal, que se encontra em fase de cumprimento.

Considerando que o prazo prescricional para o crime de estelionato majorado é de 12 (doze) anos e que, entre o recebimento da denúncia (30/07/2018) e a presente data, não transcorreu o lapso temporal necessário para a extinção da punibilidade, forçoso concluir pela não ocorrência da prescrição em relação ao paciente.

O impetrante sustenta que, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, os efeitos da decisão que reconheceu a prescrição em favor do corréu Geferson Garcia Amorim devem ser estendidos ao paciente.

O art. 580 do CPP dispõe que
"no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros"
.

Ocorre que, para a aplicação do referido dispositivo legal, é necessário que os corréus se encontrem em idêntica situação fático-processual, o que não se verifica no caso em análise.

Conforme esclarecido nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a extinção da punibilidade do corréu Geferson Garcia Amorim foi declarada de ofício, com fundamento na prescrição virtual da pena, considerando que, no caso concreto, a pena não ultrapassaria 2 (dois) anos, sendo o prazo prescricional aplicável de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Entretanto, tal situação não se aplica ao paciente, que optou pela celebração do acordo de não persecução penal, demonstrando inequívoca aceitação das condições impostas e renúncia tácita ao prosseguimento da ação penal nos moldes tradicionais.

A opção pela celebração do ANPP representa exercício válido da autonomia do paciente, que preferiu submeter-se ao cumprimento de condições específicas como alternativa à persecução penal tradicional. Tal escolha processual não pode ser equiparada à situação do corréu que não fez a mesma opção.

Ademais, o reconhecimento da prescrição virtual em favor do corréu Geferson Garcia Amorim baseou-se em uma projeção da pena que seria aplicada especificamente a ele, considerando suas circunstâncias pessoais, o que afasta a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, que exige que a decisão não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

Nesse contexto, não há que se falar em extensão dos efeitos da decisão que reconheceu a prescrição em favor do corréu Geferson Garcia Amorim ao paciente, uma vez que não se encontram em idêntica situação fático-processual.

Por fim, cumpre destacar que não se vislumbra constrangimento ilegal na manutenção do acordo de não persecução penal firmado pelo paciente.

O ANPP representa um negócio jurídico processual, celebrado voluntariamente entre o Ministério Público e o investigado, com a finalidade de evitar o processo criminal tradicional mediante o cumprimento de determinadas condições.

Uma vez homologado judicialmente o acordo, as partes ficam vinculadas ao seu cumprimento, não podendo o paciente, unilateralmente, desvincular-se das obrigações assumidas sob o argumento de que o corréu obteve decisão mais favorável.

A extinção da punibilidade do corréu Geferson Garcia Amorim, com fundamento na prescrição virtual, não constitui fato superveniente apto a ensejar a rescisão do acordo firmado pelo paciente, especialmente considerando que não se verificou a ocorrência da prescrição em relação a este último.

Ademais, o princípio da isonomia não impõe tratamento idêntico a situações distintas. No caso em análise, o paciente e o corréu Geferson Garcia Amorim trilharam caminhos processuais diversos, o que justifica o tratamento diferenciado dispensado a cada um deles.

Além disso, não se vislumbra nenhum ato coator, pois, conforme consta nas informações prestadas, a matéria sequer foi levada ao conhecimento e apreciação da autoridade indigitada coatora, não havendo qualquer decisão sobre o pleito e, eventual decisão poderia ensejar supressão de instância.

Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Vanderson Luiz da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026